Tribunal: TJES
Processo: 5019105-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019105-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL

APELADO: SERRA FORTE GRANITOS LTDA e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FOMENTO MERCANTIL. TÍTULOS DE CRÉDITO VICIADOS. DIREITO DE REGRESSO DA FATURIZADORA. RESPONSABILIDADE DOS AVALISTAS E DEVEDORES SOLIDÁRIOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Millennium S.A. - Fomento Mercantil contra sentença que julgou improcedente pedido de ação monitória movida em face de Serra Forte Granitos Ltda e outros, visando à cobrança de títulos de crédito adquiridos em operação de fomento mercantil. A sentença recorrida entendeu pela inexistência de responsabilidade da faturizada pelo inadimplemento dos títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por julgamento extra petita, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) verificar se é cabível o direito de regresso da faturizadora em face da faturizada e dos devedores solidários, dada a alegação de vício nos títulos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O argumento de nulidade por julgamento extra petita não procede, pois o magistrado de origem aplicou fundamentação jurídica baseada em alegações e fatos trazidos pela própria autora, sem introdução de fundamento ou fato novo que exigisse manifestação prévia das partes, nos termos do art. 10 do CPC.

A revelia da faturizada implica a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, conforme art. 341 do CPC, especialmente no que se refere à existência de vícios nos títulos de crédito.

Nos termos do contrato de fomento mercantil, bem como das cláusulas 9ª a 12ª, a faturizada é responsável pelo adimplemento dos títulos viciados, o que justifica o direito de regresso da faturizadora.

A responsabilidade dos avalistas e devedores solidários subsiste, considerando a previsão contratual de solidariedade e o princípio da autonomia dos títulos de crédito, nos termos do art. 295 do Código Civil.

Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais confirmam o direito de regresso em casos de vício nos títulos adquiridos por endosso em operações de fomento mercantil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A faturizada responde pelo adimplemento dos títulos de crédito viciados, com base na cláusula contratual específica e no direito de regresso da faturizadora.

A revelia implica a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, salvo hipóteses excepcionais.

Os avalistas e devedores solidários respondem pela obrigação, ainda que a obrigação principal seja viciada, conforme o princípio da autonomia dos títulos de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 141, 341; CC, arts. 295 e 296.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1957652/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/02/2022; TJSP, AC 1000427-41.2021.8.26.0358, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 13/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5019105-35.2022.8.08.0024

APELANTE
:
MILLENNIUM S.A. -
FOMENTO MERCANTIL

APELADO
S
:
SERRA FORTE GRANITOS LTDA e OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MILLENNIUM S.A. -
FOMENTO MERCANTIL

em razão da sentença de fls. 96/100, integrada pela de id. 6720677, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
SERRA FORTE GRANITOS LTDA e OUTROS
, que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões de id. 6720681, sustenta a apelante, preliminarmente, que a sentença é
extra petita
, pois analisou de ofício questão não suscitada pelos réus, sendo que a faturizada sequer apresentou defesa.

E mais: assim agindo, o magistrado de origem também violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto decidiu com base em fundamento a respeito do qual não foi dado à apelante oportunidade de se manifestar, qual seja, a impossibilidade do direito de regresso do faturizador.

No mérito, afirma que os títulos endossados pela apelada apresentam vícios desde sua origem, pois são frios, emitidos mediante simulação de negócio mercantil, afirmação que não foi contestada pelos recorridos.

Aduz, portanto, ser obrigatória a responsabilidade da faturizada em recomprar da faturizadora os títulos viciados, recompondo os prejuízos causados.

Pontua, ainda, que a sentença recorrida não se manifestou sobre a responsabilidade dos devedores solidários, que devem arcar com o pagamento dos valores, ante a garantia pessoal por eles prestada.

Por fim, sustenta que a relação assumida pelo garantidor em relação ao credor do título é de natureza cambial, subsistindo ainda que a obrigação principal seja declarada nula, consoante princípio da autonomia dos títulos de crédito.

Pois bem.

Passo a enfrentar a arguida nulidade da sentença, por ser alegadamente
extra petita
e, sem maiores delongas, entendo não assistir razão à recorrente.

Nos termos do art. 141, do CPC, “
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
”

Com base no citado artigo, permite-se concluir que o limite da sentença é o pedido formulado pela parte autora, aplicando-se o denominado princípio da adstrição.

Por sentença
extra petita
compreende-se aquela em que a providência jurisdicional é diversa da pretendida pelo autor, a menos que possa ser conhecida de ofício.

Ademais, é certo que o art. 10 do Código Processual Civil prevê que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

I
n casu
, o pedido foi julgado improcedente, tendo o magistrado
a quo
entendido pela impossibilidade do direito de regresso, ou seja, enfrentou alegação que foi ventilada na petição inicial quando a faturizadora afirmou que tinha “
o direito de receber os títulos negociados dos endossantes e avalistas (art. 21 da lei 7.357/85), ainda mais no caso presente diante do endosso de títulos com vícios de origem por parte da factorizada, ora requerida.
(...) Desta forma, tem a factorizada, ora requerida, a obrigação legal e contratual de recomprar os títulos viciados, conforme cláusulas 9ª, 10ª, 11ª e 12ª do Contrato de Fomento Mercantil, e artigos 295 e 296 do Código Civil
.”

A respeito, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECORRÊNCIA DIRETA DA ANÁLISE DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Ação ajuizada em 4/4/2016. Recurso especial interposto em 6/3/2019. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 28/4/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se o acórdão impugnado, ao reconhecer, em julgamento de apelação, a impossibilidade jurídica do pedido deduzido pelo recorrente, violou o princípio da não surpresa. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10 do CPC/15). 5. O princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados. Precedente.

6. H
ipótese concreta em que a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido - no que concerne à impossibilidade jurídica do pedido - decorreu exclusivamente da análise da causa de pedir e do pedido constantes da petição inicial, caracterizando-se como desdobramento natural da demanda instaurada, não havendo falar em afronta ao princípio da não surpresa.

7.

Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide. Precedentes
. 8. No que concerne à alegada violação dos arts. 141 e 1.013, § 1º, do CPC/15, verifica-se que o conteúdo normativo de tais dispositivos não foi objeto de deliberação quando do julgamento da apelação interposta pelo recorrente, tampouco dos subsequentes embargos de declaração. Aplicação da Súmula 211/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1957652 SP 2021/0009008-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).

Nesse cenário, infere-se que a apelante, na verdade, insurge-se contra o entendimento adotado julgador na origem, ao passo que a análise sobre sua correção, ou não, será realizada a seguir, razão pela qual
REJEITO
essa arguição.

Prosseguindo, registro que se trata de ação monitória na qual a autora, aqui apelante, adquiriu por meio de endosso, títulos de crédito emitidos pela empresa Serra Forte Granitos Ltda ME, em operação de fomento mercantil.

Destaca que, pelos termos do contrato, passou a ter direito a receber os valores constantes dos títulos de crédito em face da endossante e dos avalistas e devedores solidários.

A endossante/faturizada não apresentou defesa, motivo pelo qual alegou a recorrente que aplicável àquela os efeitos da revelia e a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Os avalistas, por sua vez, apresentaram embargos monitórios nos quais aduziram: i) a incompetência territorial; ii) a carência da ação, por não estar instruída com memória de cálculo e; iii) concessão da gratuidade de justiça.

Sobreveio sentença na qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, ao argumento de que o faturizado não pode responder pela solvência do título, exceto no caso em que tiver dado causa ao inadimplemento da obrigação.

Adianto que o
decisum
comporta reforma.

E isso porque verifica-se a ocorrência da única exceção descrita pelo julgador monocrático, qual seja, a de que a faturizada deu causa ao inadimplemento da obrigação.

O próprio magistrado asseverou na sentença que “
em embargos monitórios apresentados pelo segundo e terceiro requeridos, não houve qualquer impugnação quanto à validade do contrato, tampouco acerca de sua responsabilidade pelo pagamento do valor indicado na exordial.
”

Constato, também, que não houve impugnação acerca da alegação de que os títulos possuíam vícios de origem, devendo ser aplicadas as cláusulas 9ª a 12ª do contrato de fomento mercantil.

E em não sendo impugnadas as alegações constantes da inicial, presumir-se-ão verdadeiras, nos termos do art. 341 do CPC:

Art. 341.
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I
- não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II
- a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III
- estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL E OUTROS ENCARGOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE E DO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS. DISPENSA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS TRATATIVAS VERBAIS. 1.
A ausência de impugnação específica dos pedidos da petição inicial, os tornam incontroversos, em razão do princípio da eventualidade e do ônus da impugnação específica dos fatos. 2. O ônus da prova cabe aos réus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07015262520198070001 DF 0701526-25.2019.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 18/12/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em não sendo afastadas as alegações de vícios no título, sem lastro de negócio subjacente, possível o direito de regresso pela faturizadora.

Nesse sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência. Inconformismo do embargado. Contrato de fomento mercantil. Inadimplemento por parte de devedores-sacados quanto às obrigações materializadas em notas promissórias.
Alegação de emissão de títulos frios pela faturizada e pretensão da faturizadora de exercício de direito de regresso quanto aos títulos inadimplidos.
Admissibilidade. Embargante que não comprovou a entrega de mercadorias ou a recompra dos títulos.
Empresa de factoring que está autorizada a se voltar contra a cedente dos títulos, em via regressiva, no caso de vício na origem ou formação do título. Inteligência do art. 295 do Código Civil.
Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; AC 1000427-41.2021.8.26.0358; Ac. 15789817; Mirassol; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 13/06/2022; DJESP 28/06/2022; Pág. 2470)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA EM OPERAÇÃO DE FACTORING. RECOMPRA. 1.
Em se tratando de operações de factoring, a faturizadora assume riscos da compra dos títulos, em razão de ágio que recebe a título de remuneração pela operação, não tendo, em regra, direito de regresso em face da faturizada.
2.
Ocorre que, se os créditos contiverem vício, o direito de regresso decorre da responsabilidade do cedente pela cessão de crédito empreendida com a operação. 3. Assim, embora, na operação de factoring o cedente não responda pela solvência do devedor, responde pela existência do crédito, nos termos do art. 295 do CC.
4. A verdade formal colhida permitiu observar que as promissórias foram emitidas como garantia à operação de factoring, o que é irregular. De todo modo, títulos cujos vícios foram informados nos autos podem ser exigidos da faturizadora em regresso.
Com isso, não tendo a faturizadora exequente comprovado vício em todos os títulos que compuseram o crédito perseguido e não tendo os embargantes demonstrando a regularidade dos títulos cujos vícios foram informados nos autos, tem-se que aqueles que foram impugnados por seus devedores originais podem ser exigidos em regresso
. Excesso reconhecido. 5. Recurso parcialmente provido.(TJ-SP - AC: 10056153220178260624 SP 1005615-32.2017.8.26.0624, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 29/01/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2020)

Por fim, quanto aos devedores solidários, tem-se que estes também figuram como responsáveis no contrato objeto de discussão.

A respeito:

Embargos à execução – Contrato de fomento mercantil ("factoring") – Cessão de crédito – Garantidor – Responsabilidade solidária – Pagamentos – Apropriação indébita. 1. A responsabilidade do cedente perante o cessionário pela existência do crédito cedido decorre de estipulação legal (artigo 295 do CC), respondendo, também, pela higidez econômica do devedor se a assumir por convenção (artigo 296 do CC). 2.
No "factoring" a responsabilidade do cedente-faturizado pode ser convencionada. Não tendo o faturizador alcançado êxito perante o devedor-cedido, pode cobrar o valor das duplicatas contra o cedente e os responsáveis solidários, em caráter de regresso, uma vez presente clara estipulação contratual a esse respeito.
3. Restando incontroverso que o faturizado recebeu indevidamente os pagamentos dos títulos cedidos, não repassando tais valores ao faturizador, não há como eximir o devedor solidário, pelos prejuízos suportados pelo cessionário, mesmo porque, há previsão contratual o responsabilizando nesta hipótese. Embargos improcedentes. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. (TJ-SP - AC: 11352979420168260100 SP 1135297-94.2016.8.26.0100, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 19/03/2019, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2019)

Sob tais premissas,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso, para reformar a sentença e, assim, constituir de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, com a obrigação dos requeridos de pagar quantia no valor de R$34.992,41 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos), que deverá ser acrescida de juros pela taxa SELIC desde a data da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar os apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Majoro-os em 2% (dois por cento) na forma do art. 85, §11, do CPC, suspensa sua exigibilidade em relação a
Eduarda de Oliveira Vicente Gaspar e Thiago Hora Fiorio, face a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.